Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. ESTRADA DE CHÃO. FALTA DE SINALIZAÇÃO. ILUMINAÇÃO. CAUTELAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. DANOS MATERIAIS. PERDA TOTAL. DEMONSTRADA. VALOR DE MERCADO. TABELA FIPE. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. CONDUTA CONTRIBUTIVA. CULPA CONCORRENTE. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. RECEBIMENTO. CONFISSÃO.
1. Não sendo possível afirmar que a conduta de uma das partes foi isoladamente determinante para o acidente, conclui-se que ambos os motoristas contribuíram em igual proporção para a sua ocorrência ao transitarem por via não pavimentada (estrada de chão) e esburacada, sem iluminação ou sinalização, situada em área rural, sem as cautelas necessárias exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (arts. 28 e 29, II).
2. Reconhecida a culpa concorrente, ambas as partes devem arcar com o prejuízo suportado, na proporção de 50% para cada (CC, art. 945).
3. As perdas e danos compreendem o prejuízo patrimonial comprovadamente sofrido, inclusive os danos emergentes e os lucros cessantes (CC, arts. 186 e 403), que devem ser apurados de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal, sendo imprescindível a sua prova.
4. Demonstrado por meio de três orçamentos que o conserto do veículo ultrapassa em mais de 80% o seu valor de mercado, é razoável e proporcional a fixação dos danos emergentes em quantia compatível com a tabela FIPE.
5. Diante da ausência de um único responsável pelo acidente, tendo conduta comissiva ou omissiva do próprio autor, contributiva para o resultado danoso, ensejando a culpa concorrente, na proporção de 50%, não há que se falar em responsabilização do réu por danos morais.
6. O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (STJ, Súmula no 246).
7. Afirmada por uma parte e reconhecida pela contraparte, a comprovação quanto ao recebimento do seguro obrigatório (DPVAT) independe de prova (CPC, art. 374). Precedente.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.